Tribunal: TJMT
Processo: 1023020-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1023020-25.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SARA IUNG E OUTRO
RECORRIDO: ROSILENE MACHADO BOSCHIROLI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85351458) interposto por SARA IUNG E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79562492):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ADIANTAMENTO QUINHÃO HEREDITÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL - JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA PELAS AGRAVANTES – DISTRATO SOCIAL COM QUITAÇÃO DA COTA PARTE SOCIETÁRIA DA VIÚVA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública.
Os argumentos de que o valor vindicado pela filha do de cujus (menor impúbere) lhe possibilitará o ingresso em escola particular não constitui motivo emergencial. Além disso, não está comprovado o perigo para a subsistência da criança no período de 1 (um) ano, caso não lhe seja disponibilizada a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de imediato.
O Distrato Social firmado pela viúva tem plena eficácia jurídica e, até prova em contrário, afasta a alegação de que possui haveres da empresa a receber. Logo, não há falar em adiantamento de quinhão hereditário nesta via estreita.
(TJ-MT 10230202520208110000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por SARA IUNG e S. G. I. M., que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da legítima.
As recorrentes alegam a violação ao artigo 647, parágrafo único do CPC, ao argumento de que fazem jus ao adiantamento de quinhão hereditário, pois “(...) a jurisprudência aprova, em caráter extraordinário, a probabilidade de adiantamento dos frutos dos bens que compõem o espólio objetivando atender as carências da herdeira menos até que a partilha seja efetivada (...)”.
Recurso tempestivo (id 87685501) e preparado (id 87757961).
Contrarrazões apresentadas (id 91106456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1553928 MG 2019/0230935-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (g.n)
In casu, a alegada violação ao artigo 647, parágrafo único do CPC está amparada na alegação de que “(...) a jurisprudência aprova, em caráter extraordinário, a probabilidade de adiantamento dos frutos dos bens que compõem o espólio objetivando atender as carências da herdeira menos até que a partilha seja efetivada (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) tenho que os argumentos da Agravante S.G.I.M. não configuram justa causa para a antecipação da quota-parte hereditária, haja vista que a inserção da criança em escola particular não constitui motivo emergencial.
Ademais, verifica-se que nenhuma prova foi encartada aos autos para justificar o risco à subsistência da criança no período de 1 (um) ano, caso não lhe seja disponibilizado, desde logo, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)
Quanto ao adiantamento do quinhão hereditário da viúva Agravante - Sara Iung, colhe-se das razões recursais a pretensão de recebimento de R$ 860.284,02 (oitocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) referentes às 20.000 (vinte mil) quotas da empresa Amazoterra – Terraplanagens Transportes e Construção Civil Ltda.
Da análise do Contrato Social (24a alteração) encartado no ID. 65645470 Pág. 1 até 13, verifica-se que, em 09/05/2016, a viúva ingressou no quadro societário da empresa com 1% das cotas e, em 21/05/2018, por meio da 25a alteração contratual, passou a ser proprietária de 20% das cotas sociais, ficando 80% (oitenta por cento) ao de cujus.
No entanto, em 08/08/2018, o casal realizou o Distrato Social (...)
Diante desse panorama, vê-se que o quinhão de 20% (vinte por cento) referente à cota parte reclamada pela Agravante no patrimônio líquido da empresa AMAZOTERRA Terraplangens Transportes e Construção Civil não subsiste, por força do Distrato Social e, que a controvérsia nesse ponto entre a Agravante e os demais herdeiros reclama dilação probatória em ação ordinária própria. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça